Tribunal: TJPA
Processo: 0000452-25.2009.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000452-25.2009.8.14.0003

APELANTE: MARIA SANTANA DE JESUS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. FGTS.
APELAÇÃO DO ESTADO.
ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS
.
CONTRATO NULO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO AO 13º SALÁRIO E ÀS FÉRIAS. AFASTADA. TEMA 551 DO STF. PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIALMENTE ACOLHIDA.
APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA.
PRETENSÃO AO FGTS. ACOLHIDA. DANOS MORAIS INDEVIDOS.
APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
. Apelação do Estado.
Mérito.
Arguição de
legalidade da contratação temporária. Afastada.
Apelado que permaneceu na condição de servidora temporária por mais de 10 anos, descaracterizando o requisito da temporariedade.

2. No Tema 551, o STF decidiu que o servidor cujo contrato de trabalho tenha sido desvirtuado, faz jus à percepção de 13º salário e férias.

3. Pedido de alteração de juros e correção monetária. Pedido parcialmente provido em relação aos juros do ano de 2009, de acordo com o Tema 905 do STJ.

4.
Apelação do Estado conhecida e parcialmente provida.

5. Apelação da autora. No julgamento dos
Embargos de Declaração do
RE 765.320 (Tema 916), com
acórdão transitado em julgado no dia 17/10/17,
o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixada em sede de repercussão geral,
consolidando em definitivo, que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT.

6.
O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, deve ser reconhecido o direito à percepção do
FGTS de todo o período laboral.

7. Pedido de danos morais. Afastado. Culpa recíproca.

8.
Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n. º 0000452-25.2009.8.14.0003
- PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra MARIA SANTANA DE JESUS SANTOS, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pedido do autor para condenar o réu a lhe indenizar as seguintes verbas: 13º proporcional - 1/12 (R$ 34,60), Férias + 1/3 (R$ 533,33), totalizando o valor de R$ 567,93 (setecentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), caso já não tenha sido pago, que deverá ser atualizada pelo IPNC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês (na forma simples) a partir da data da citação, salvo se o réu comprovar já ter efetuado esses pagamentos. Além disso, JULGO EXTINTO O PRESENTE
PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Considerando o previsto no artigo 20 do Código de Processo Civil e a sucumbência recíproca condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor dos procuradores do réu diante do previsto no artigo 20, §3º e 4, do Código de Processo Civil, verbas que não poderão ser cobradas diante da concessão da Justiça Gratuita exceto a compensação previsto no artigo 21 do CPC. Além disso, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios no valor equivalente a 10% do valor da condenação, devendo, entretanto, ser observado a regra do artigo 21 do CPC diante da compensação. Sem custas diante da Justiça Gratuita e da isenção da Fazenda Pública. Transitada em julgado cumpram-se todas as determinações da Corregedoria de Justiça e após isso aguarde-se em Cartório pelo prazo de 06 (seis) meses manifestação da parte interessada, havendo inércia das partes, determino que sejam os autos devidamente arquivados conforme determina o artigo 475-J e seguintes do Código de Processo Civil. Nesta oportunidade considerando o valor da
condenação em desfavor da Fazenda Pública deixo de determinar a remessa dos autos ao
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará a título de reexame necessário. Dou a presente por publicada em audiência e os presentes devidamente intimados. Registre-se e
Cumpra-se. Alenquer, 30/10/2012. GABRIEL VELOSO DE ARAUJO. Juiz de Direito.
Nada mais, lido e achado conforme, vai legalmente assinado

Em razões recursais, o Estado do Pará suscita a impossibilidade jurídica do pedido, diante da natureza estatutária do vínculo, bem como, ausência de direito ao pagamento de férias proporcionais e 13º salário. Defende a legalidade da contratação temporária, ressaltado a discricionariedade da Administração. Subsidiariamente, alega a correção monetária deve ser calculada pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme art.1º-F da Lei nº 9.494/97.

A autora também interpôs apelação requerendo que o Estado seja condenado ao pagamento do valor pleiteado a título de FGTS, danos morais e honorários advocatícios em 20% sobre a condenação.

Apenas a autora apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

No que diz respeito à nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

Os documentos anexados aos autos demonstram que a apelada foi empossada como servidora temporária em março de 1992 e seu distrado ocorreu em 31/01/2009, permanecendo no cargo por mais de 10 anos, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, à exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal
tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas.
Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

Diante disto, considerando que a contratação da apelada se estendeu ao longo dos anos sem a observância dos permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, deve ser reconhecida a sua nulidade.

DO DIREITO ÀS FÉRIAS E AO 13º SALÁRIO

No dia 01/07/2020 foi publicado o acórdão proferido no Tema 551, o STF decidiu que o servidor cujo contrato de trabalho tenha sido desvirtuado, faz jus à percepção de 13º salário e férias. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIROSALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇOCONSTITUCIONAL.1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13ºsalário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, acordam em negar provimento ao recurso extraordinário e em fixar a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações", nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DEMORAES, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra ROSA WEBER na fixação da tese, e os Ministros MARCO AURÉLIO (Relator) e LUIZ FUX,e os Ministros CÁRMEN LÚCIA e CELSO DE MELLO (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Brasília, 22 de maio de 2020.Ministro ALEXANDRE DE MORAESRelator2Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereçohttp://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6452-3717-3F76-56E7 e senha 4D0E-3996-20DB-AE29Supremo Tribunal Federal RE 1066677 / MG desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, acordam em negar provimento ao recurso extraordinário e em fixar a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovaçõese/ou prorrogações", nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DEMORAES, Redator para o acórdão, vencidos a Min istra ROSA WEBER na fixação da tese, e os Ministros MARCO AURÉLIO (Relator) e LUIZ FUX,e os Ministros CÁRMEN LÚCIA e CELSO DE MELLO (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Brasília, 22 de maio de 2020.

Com efeito, o caso em análise amolda-se ao precedente, tendo em vista que excedeu ao prazo ao prazo legal. Assim, desvirtuado o prazo da contratação, de igual forma, deve ser mantida à condenação ao pagamento de 13º salário e férias.

DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS INDÍCES UTILIZADOS PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E PARA OS JUROS MORATÓRIOS

O Apelante requer que a correção monetária seja calculada pelos índices oficiais de remuneração básica e os juros de mora pela caderneta de poupança.

Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, inicialmente, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E (STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Contudo, a partir de 09/12/2021, para fins de compensação da mora e correção monetária, deve incidir a SELIC, a teor do que dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a saber:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO.

1- Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Requerido a pagar à parte requerente o valor devido a título de FGTS do período de 19/09/2001 a 30/01/2005;

2- Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações de cobrança de débitos de FGTS contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa;

3- Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

4- Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000384-54.2010.8.14.0031 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DA DATA DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EC nº 113/2021. PERTINÊNCIA. QUESTÃO QUE, EMBORA NÃO CONFIGURE OMISSÃO, DEVE SER APRECIADO NO ÂMBITO DESTE RECURSO, CONSIDERANDO-SE SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. DECISÃO UN NIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035697-13.2008.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/12/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TR NSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II C/C ART. 1.040, II, DO CPC. (...) DE OFÍCIO, APLICO A PARTIR DE 08/12/2021, A TAXA SELIC PARA AMBOS CONFORME PREVISÃO DO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005367-67.2013.8.14.0039 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023)

Deste modo, a condenação apenas quanto ao ano de 2009 o apelante tem razão quanto aos juros.

Não havendo mais questões a serem enfrentadas na apelação do Estado, passo a examinar a apelação da autora.

DA APELAÇÃO DA AUTORA

DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 596478 (Tema 191), submetido à sistemática da
repercussão geral
, decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao salário e ao FGTS ao trabalhador que teve seu contrato com a administração declarado nulo.

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. ”
(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO).

Mais adiante, a Suprema Corte estendeu essa interpretação aos servidores temporários, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo.
Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art.
37
,
§ 2º
, da
Constituição Federal
, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.
3. Agravo regimental não provido. (ARE 867655 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015).

Por sua vez, seguindo o entendimento fixado nos julgados paradigmas, o STF na ADI 3127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, nos seguintes termos:

TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com
repercussão geral reconhecida
. 2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo. 3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados. 4.
Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente
”. (ADI 3127, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015).

Em julgados do STF e do STJ de recursos originários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a tese foi reafirmada, o que demonstra a perfeita identidade do caso concreto com os recursos paradigmas, senão vejamos:

(...).
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (...) O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente
.7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (RE 960.708/PA, Relatora: Min. Carmén Lúcia, publicado em 05/05/2016).

(...).
No mérito, observa-se que o Tribunal de origem entendeu que o contrato de trabalho do Autor com a Administração Pública é nulo, por ausência de prévio concurso público, e, portanto, que ele faz jus ao recebimento dos valores do FGTS. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, no sentido de que o "Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestado".
(...). Por fim, registre-se que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de que o caso dos autos não é de contrato nulo (fl. 269) e de que se trata de contrato temporário, de natureza administrativa, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. (Resp. nº 1.526.043/PA,
Relator: Ministro Sérgio Kukina, publicado em 17/03/2016).

Ressalta-se ainda que as Cortes Superiores reiteradamente decidiram que o direito ao salário e à percepção do FGTS são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor. Neste sentido, colaciono jurisprudência do STF:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 -
REPERCUSSÃO GERAL
). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido.” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Quanto a alegação de que, durante a vigência do contrato, não houve depósitos dos valores relativos ao FGTS, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STF, em novembro do ano de 2014, alterou o entendimento acerca da prescrição para cobrança de FGTS, quando declarou a inconstitucionalidade, no julgamento do ARE 709212, das normas que previam a prescrição de 30 anos para as ações relativas a Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Entendeu a Suprema Corte que é aplicável ao caso a prescrição quinquenal. Não obstante isso, o STF modulou os efeitos da decisão, aplicando o prazo trintenário para os processos já em curso, ou seja, conferiu efeito ex nunc a decisão. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário n° 596478, no qual se reconheceu repercussão geral, admite o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra constitucional que estabelece prévia aprovação em concurso público. Restou entendida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento. 3. Restou entendida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n°. 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o pagamento de FGTS.
4. Ressalta-se que não há de se falar em distinguishing, pois não há qualquer diversidade entre o julgado do Supremo Tribunal Federal e a presente lide. Não faria qualquer sentido entes públicos que já haviam feito os depósitos de FGTS serem condenados ao pagamento enquanto que outros possam beneficiar-se de sua própria torpeza, sendo isentos dos referidos depósitos por não os terem feito anteriormente.

5. Vale ressaltar que o reconhecimento da necessidade pagamento dos valores relativos ao FGTS não significa que se transmudou a natureza do contrato que existiu entre as partes, ainda, que declarada a sua nulidade, o qual possuiu caráter administrativo, nos termos do entendimento do E. STF no julgamento da 6. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

(TJPA, 2015.03213170-71, 150.381, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-24, publicado em 2015-09-01). (grifos nossos).

Em recente manifestação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), reconheceu a repercussão geral para reafirmar sua jurisprudência. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Ademais, no dia 11/09/2017, a Suprema Corte ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o Tema 916, esclareceu em definitivo a questão, consolidando que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT. O referido Acórdão transitou em julgado no dia 17/10/17, com a seguinte Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

Com efeito, o caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária do apelado, de igual forma, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS.

DO DIREITO AO FGTS DE TODO O PERÍODO LABORAL

A questão em análise reside em verificar se a autora faz jus à percepção do FGTS de todo período laboral em março de
1992 a 31/01/2009
), tendo ajuizamento da Ação ocorrido em 17/06/2009.

O Supremo Tribunal Federal em 13.11.2014 julgou o ARE 709212 (Tema 608), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral e, revendo o posicionamento anteriormente adotado
, declarou a inconstitucionalidade, com efeitos EX NUNC (prospectivos), dos artigos 23, §5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, na parte em que ressalva o direito à prescrição trintenária, reconhecendo que o prazo prescricional do FGTS é, em verdade, quinquenal com base na disposição contida no artigo Art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Em observância a segurança jurídica, modulou os efeitos desta decisão, para que nos processos que tenham o termo inicial da prescrição posterior a data de julgamento (após 13.11.2014), seja aplicado, desde logo, o prazo quinquenal previsto no inciso XXIX do artigo 7º da Carta Magna e, em contrapartida, aqueles cujo prazo prescricional já estava em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou, 5 anos, a partir do julgado em questão (Tema 608), que corresponderá à 13.11.2019, senão vejamos:

EMENTA: Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional.
Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão
. Art. 27 da Lei 9.868/1999.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(...)
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos)
.
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
(...) Ante o exposto, fixo a tese, à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da CF, de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal. Por conseguinte, voto no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988. (...)

(ARE 709212, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em 13/11/2014
, acórdão eletrônico repercussão geral. Mérito DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015). (grifo nosso).

Com efeito, a razão de decidir da modulação em questão consiste em resguardar as expectativas dos trabalhadores brasileiros, as quais se pautavam no antigo posicionamento da Suprema Corte, qual seja, recebimento das parcelas do FGTS, observada a prescrição trintenária, conforme se infere das palavras do eminente relator, senão vejamos:

(...) No Conflito de Competência 7.204, Rel. Min. Carlos Britto (julg. Em 29.6.2005), fixou-se o entendimento de que “o Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto”. (...) Dessarte, entendo que, no caso,
o princípio da segurança jurídica recomenda que seja mitigado o princípio da nulidade da lei inconstitucional, com a consequente modulação dos efeitos da presente decisão, de modo a resguardar as legítimas expectativas dos trabalhadores brasileiros, as quais se pautavam em manifestações, até então inequívocas, do Tribunal competente para dar a última palavra sobre a interpretação da Constituição e da Corte responsável pela uniformização da legislação trabalhista
. (grifo nosso).

Deste modo, considerando que o prazo prescricional já estava em curso à época do julgamento do ARE 709212 (Tema 608), a apelante faz jus à percepção de todo período laboral.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento ARE 709212 (Tema 608), senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1910353 - AM (2020/0327126-9) DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto por ESTADO DO AMAZONAS, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (...) A irresignação não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, consignou o seguinte: "O cerne da questão restringe-se exclusivamente quanto ao direito da apelante, ex-servidor temporário do apelado, quanto à percepção do FGTS pelo período em que laborou. Em primeiro momento, cumpre analisar o argumento de que não haveria prescrição de sua pretensão diante da não aplicação do prazo de 05 (cinco) anos, mas sim de 30 (trinta). Pois bem, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão no ARExt 709.212/DF, decidindo que o prazo prescricional aplicável às cobranças dos depósitos do FGTS é o previsto no art. 7º, XXIX da CF/88, com a consequente declaração de inconstitucionalidade do art. 23, § 5º da Lei 8.036/90: (...) No entanto, o próprio STF reconheceu que, diante de sua mudança de entendimento, deveria mitigar o principio da nulidade da lei inconstitucional, pelo que atribuiu efeitos ex nunc: (...) A relação questionada pelo apelante se deu entre 2001 e 2007, sendo a ação proposta em 2010.
Logo, o prazo prescricional para discutir o não recolhimento do FGTS já estaria a correr quando fora proposta a demanda, pelo que não há de se falar em prescrição qüinqüenal, consoante o entendimento do STF no julgado citado diante da modulação dos efeitos consoante art. 27 da Lei 9.868/99
. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao Recurso Especial. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. Ressalte-se que, em caso de reconhecimento do direito à gratuidade de justiça, permanece suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termos do §3º do art. 98 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1910353 AM 2020/0327126-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 04/05/2021). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem
"extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato
" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013). 2. Ressalte-se que o STJ já havia adotado entendimento semelhante no julgamento do REsp 1.110.848/RN, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 3.8.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973. 3.
O termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
" (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015). 4. Recurso Especial provido.

(REsp 1814948/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019). (grifo nosso).

O Supremo Tribunal Federal já vem aplicando a sua modulação em inúmeras decisões monocráticas, à exemplo do RE n. 894.264/MG, Relator: Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13.07.2020; RE n. 1.057.748/ES, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 04.12.2019; RE n. 1.239.002/PB, Relatora: Min. Cármen Lúcia, julgado em 19.11.2019; RE n. 1.102.752/ES, Relator: Min. Celso de Mello, julgado em 22.10.2019, como pode-se destacar do julgado abaixo transcrito:

“
Na hipótese, tendo em consideração que o processo fora ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo STF, no julgamento do referido ARE 709.212-RG, deverá incidir a prescrição trintenária, como pretende a parte recorrente
. Precedentes: ARE 1.010.380, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.138.193, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.101.634, Rel. Min. Celso de Mello.”

(STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.057.748 ESPÍRITO SANTO, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 04.12.2019) – Grifo nosso)

Assim, deve ser provida a apelação para condenar o Ente Público ao FGTS de todo o período laboral, em observância a modulação prevista no ARE 709212 (Tema 608).

DO PEDIDO DE DANO MORAL

A autora pede que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais.

O em recurso repetitivo, firmou a tese de que se assemelha à culpa recíproca a declaração de nulidade do contrato de trabalho pela inobservância da regra do concurso público. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. (...)1. A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a observância do conteúdo previsto no art. 37, II, da CF, vale dizer, a realização de concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, dessa forma, a liberação dos depósitos existentes na conta vinculada do FGTS. (...) 9. A Corte, em hipóteses semelhantes, ressalva o direito da CEF ao regresso, sem prejudicar o direito do empregado (Precedente: REsp 897043/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 03.05.2007, DJ 11.05.2007 p. 392). Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1110848/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009).

O STF, em repercussão geral, decidiu que os únicos efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor são o direito ao salário e à percepção do FGTS. Neste sentido, colaciono jurisprudência do STF:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido. ” (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

A 1ª Turma de Direito Público, em caso similar, seguiu esta orientação, decidindo pela inocorrência de dano moral em decorrência da exoneração de servidor temporário, cujo contrato tenha sofrido sucessivas prorrogações:

REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE - PRESSUPOSTOS DO ART. 186 DO CC. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.

1- De acordo com o art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a apelante Dorotéa Matias do Nascimento;

2- Os demais apelantes laboraram na Administração Estadual por mais de 16 (dezesseis) anos, mediante sucessivas prorrogações do contrato temporário incialmente firmado, ocorrendo suas dispensas entre os anos de 2008 e 2009;

3- Em se tratando de hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, tendo em vista que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo;

4- Os apelantes tinham conhecimento da precariedade de sua contratação com a Administração e a declaração de nulidade do contrato de trabalho pela inobservância da regra do concurso público assemelha-se à culpa recíproca das partes. Logo, incabível a condenação em danos morais;

5- Apelo conhecido e desprovido. (2017.03637793-05, 179.968, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-30).

Logo, a pretensão recursal da autora é indevida quando aos danos morais, mas com relação ao FGTS, assiste razão à apelante.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO, APENAS QUANTO AOS JUROS,
conforme fundamentação e CONHEÇO
E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA,
para condenar o Estado ao pagamento do FGTS do período laboral, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024